Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600300-05.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600300-05.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/06/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600284-51.2020.6.16.0018
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600300-
05.2020.6.16.0018 que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.020, do candidato Jaziel Edson Kruger, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19 e,
diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
1.172,23 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), condenou o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas apresentada
pelo candidato Jaziel Edson Kruger, que concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Jaguariaíva/PR nas Eleições Municipais de 2020 pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro -
PRTB em razão da utilização de recursos próprios em valor superior ao limite previsto no artigo 27,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e extrapolação de prazo para abertura de contas bancárias,
pois o limite de gastos para o cargo de vereador no município de Jaguariaíva era de R$12.307,75
(doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) e o candidato utilizou em sua
campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 2.403,00 (dois mil quatrocentos e três
reais), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados superou em R$ 1.172,23 (mil cento e
setenta e dois reais e vinte e três centavos) o limite de gastos com recursos próprios previsto no
art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JAZIEL EDSON KRUGER VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JAZIEL EDSON KRUGER (RECORRENTE)
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
783
24/11/2021 16:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.980

RECURSO ELEITORAL 0600300-05.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAZIEL EDSON KRUGER VEREADOR
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRENTE: JAZIEL EDSON KRUGER
ADVOGADO: PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - OAB/PR44699-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXTRAPOLAÇÃO DOS RECURSOS
PRÓPRIOS UTILIZADOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.

1 - A extrapolação do limite de utilização de
recursos próprios é grave e dá ensejo à
desaprovação das contas quando o
conjunto das irregularidades impede a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e razoabilidade.

2 - Veiculada pretensão pela aprovação das
contas sem qualquer ressalva, pode-se
interpretar que a redução gradual no valor
da multa está subentendido no conjunto da
postulação, abrindo-se a possibilidade de
redução gradual da multa por extrapolação
ao limite legal de utilização de recursos
próprios. Inteligência do art. 322, § 2º do
CPC.

3 - Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Num. 42805783 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416590518800000041781105
Número do documento: 21112416590518800000041781105

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Jaziel Edson
Kruger nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 36298866), ao fundamento de
extrapolação do limite de utilização de recursos próprios.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 36299166), aduzindo, em síntese, que a
impropriedade em questão não é suficiente para desaprovação das contas em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 37823166).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O Recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da sentença em 21 de
maio de 2021, sexta-feira, data da publicação no DJE (id. 36299016), e o recurso eleitoral foi
interposto em 26/05/2021 de maio do mesmo ano, quarta-feira (id. 36299166).

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, a sua análise.

Mérito

No caso sub judice, o candidato teve suas contas relativas às eleições de 2020
desaprovadas pelo juízo a quo face da extrapolação do limite de gastos de campanha com
recursos próprios no valor de R$ 1.172,23 (um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três
centavos), como constou da sentença:

(...)
Num. 42805783 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416590518800000041781105
Número do documento: 21112416590518800000041781105

O candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios no valor total de R$ 2.403,00
(dois mil quatrocentos e três reais), assim sendo, o valor dos recursos próprios utilizados
superou em R$ 1.172,23 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos) o limite de
gastos com recursos próprios previsto no art. 27, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A utilização pelo candidato de recursos próprios em sua campanha eleitoral acima do limite
previsto pela legislação vigente sujeita o mesmo ao pagamento de multa no valor de até 100%
(cem por cento) da quantia excedia, sem prejuízo de uma eventual responsabilização por abuso
do poder econômico.
Nesse sentido dispõe o art. 27, §§ 1º e 4º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
A extrapolação do limite de gastos eleitorais com recursos próprios no valor de R$ 1.172,23,
correspondendo a 19,52% do total de gastos contratados, percentual significativo que inviabiliza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em favor do candidato.
(...)
III. DISPOSITIVO
Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais de
2.020, do candidato JAZIEL EDSON KRUGER, em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, II da Resolução TSE nº
23.607/19.
Diante da extrapolação do limite de gastos de campanha com recursos próprios no valor de R$
1.172,23 (mil cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), condeno o candidato ao
pagamento de multa no valor de 100% (cem por cento) do valor ultrapassado, o qual deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de cinco dias úteis contados da intimação da decisão
judicial, nos termos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/19.
(...)

Sendo assim, passa-se a avaliar tal inconsistência.

Utilização de Recursos próprios em campanha

Apontou-se, em exame preliminar, a utilização de recursos financeiros próprios em
sua campanha em valor superior a 10% do limite de gastos eleitorais previstos para o cargo de
vereador no município de Jaguariaíva, onde o limite era de R$ 12.307,75 (doze mil, trezentos e
sete reais e setenta e cinco centavos).

Constata-se que o candidato utilizou em sua campanha eleitoral recursos próprios
no montante de R$ 2.403,00 (dois mil, quatrocentos e três reais), ultrapassando o limite de
gastos em R$ 1.172,23 (um mil, cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos), previsto no
artigo 27, § 1º, da Resolução 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
[Não destacado no original]
Num. 42805783 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416590518800000041781105
Número do documento: 21112416590518800000041781105

Também se encontram diversos julgados sob o mesmo entendimento a respeito do
tema em questão. Exemplifica-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE RECURSOS PRÓPRIOS. NÃO
CONSIDERAÇÃO, NO CÔMPUTO DO LIMITE, DOS GASTOS REALIZADOS COM
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 40% SOBRE A
QUANTIA EM EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei das Eleições, o candidato só pode usar recursos próprios
– autofinanciamento - em sua campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos
para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
2. O art. 23, § 4º, da Res.-TSE 23.607/19 estabelece que “a doação acima dos limites fixados
neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico,
nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)”.
3. Os gastos realizados com honorários advocatícios e contábeis não devem ser considerados
na aferição do limite de gastos, ainda que se trate de autofinanciamento.
4. No caso, é suficiente a imposição de multa equivalente a 40% da quantia excedente ao limite
de recursos próprios, com fulcro no art. 27, § 4º da referida Res.-TSE 23.607/2019. Precedente
desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR, PC, nº 0600334-77.2020.6.16.001, Rel. ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE
18/08/2021]

Nesse contexto, resta configurada a irregularidade, impondo-se a manutenção da
desaprovação das contas. Ocorre que, a despeito do entendimento reiterado deste Regional no
sentido de que a multa em caso de extrapolação do limite deva ser graduada, o juízo de primeiro
grau a aplicou em seu valor máximo de 100 %, sem estabelecer fundamentação específica.

E, embora o recorrente não tenha formulado pedido específico pela redução da
sanção, do conjunto de sua postulação que objetiva principalmente a aprovação sem qualquer
ressalva pode-se interpretar no sentido de que a redução gradual da multa está subentendida em
seu pedido, a teor do que dispõe o art. 322, § 2º do CPC.

Nessa senda, ausentes quaisquer circunstâncias específicas que determinem a
majoração da multa, impõe-se sua redução ao patamar de 20% do montante que ultrapassou o
limite legal, devendo ser fixada em R$ 234,44 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos).

Por fim, descabida a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no caso concreto, em razão de a irregularidade apontada não se configurar de pequena monta e
possuir valor relativo expressivo. Com efeito, a irregularidade totalizou R$ 1.172,23 e representa
43% das receitas declaradas de campanha.

Nesse panorama, pode-se considerar que a extrapolação do limite de gastos de
recursos próprios utilizados em campanha, prejudica a análise das contas e quebra sua
confiabilidade, sendo fato suficiente para a desaprovação.

Num. 42805783 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416590518800000041781105
Número do documento: 21112416590518800000041781105

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo-se incólume a sentença no ponto em que
desaprovou as contas, reformá-la para reduzir a multa ao valor de R$ 234,44.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600300-05.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JAZIEL
EDSON KRUGER VEREADOR, JAZIEL EDSON KRUGER - Advogado do(a) RECORRENTE:
PAULO SERGIO FERNANDES DA COSTA - PR44699-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA
ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.11.2021.

Num. 42805783 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 16:59:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112416590518800000041781105
Número do documento: 21112416590518800000041781105